Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-40.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DE UM DOS RECURSOS. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA. CONCURSO DE PESSOAS. LIAME SUBJETIVO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME PATRIMONIAL. RELEVÂNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU CULPOSA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA (ART. 28 DO CP). DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
2. Inviável a desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto simples, quando o acervo probatório é harmônico e coeso em demonstrar a violência e a grave ameaça praticada pelos réus, um deles portando uma faca, circunstância objetiva que se comunica aos demais.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo, mormente quando não há qualquer indício de ter atuado com o intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado.
4. Não há ‘participação de menor importância’ na prática do delito de roubo majorado quando o agente contribui de forma eficaz para a empreitada criminosa, em coautoria, tanto no ato de subtração dos bens, como no momento do emprego da violência ou grave ameaça.
5. O Código Penal Brasileiro, como regra, adotou a teoria monista, unitária ou monística, segundo a qual todos os agentes que concorreram para a prática da infração penal, por ela respondem igualmente. É o que dispõe o art. 29, do CP: “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.
6. O uso voluntário de drogas e de psicotrópico, de acordo com o inc. II do art. 28 do CP, não é causa para afastar a imputabilidade penal, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da actio libera in causa, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de consumir drogas, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão, não havendo que falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal (art. 26, e art. 26, parágrafo único, do CP).
7. Não obstante constatada a presença de duas circunstâncias atenuantes, a pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
8. Fixada a pena em quantum superior a 4 anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e correta a eleição do regime inicial semiaberto, nos termos da alínea “b”, do § 2o, do art. 33, do Código Penal.
9. Apelação do primeiro réu conhecida e desprovida. Apelação do segundo réu parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.